Tribunal: TJMT
Processo: 1005632-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005632-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANO CAMPOS DA SILVA - CPF: 017.608.091-01 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROCEDÊCENCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e de procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que houve negativa do débito na inicial, tendo a promovente reconhecido
implicitamente a contratação
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela improcedência
dos pedidos deduzidos na inicial.

Decido pela procedência do pedido contraposto
da Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta demanda no valor de R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a todo momento afirmou que não reconhece o débito, e que não há vínculo que ensejasse tal negativação, ou seja, se não reconhece o débito, se não tem vínculo com a Recorrida. Sustenta, ainda, que não há que se falar em alteração do fatos, e sim confirmação a todo momento.

Argumenta que a promovida não apresentou nenhuma prova cabal capaz de justificar o abuso por ela operado, qual seja, cobrança, restrição e manutenção do dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que seja julgado improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois tal como entendeu o magistrado
a quo
, o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrida, conforme trecho que cito:

“Surpresa com a notícia e
convicta de não possuir qualquer dívida que justificasse tal restrição de crédito
, a parte requerente consultou o aplicativo do Serasa para certificar seu nome no cadastro, pois estava certa de que
não possuía dívida alguma
.”

Ora, não ter dívida é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na inexistência de relação jurídica e na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e de procedência do pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021